Tribunal: TJDFT
Processo: 0001890-16.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001890-16.2011.8.07.0002 RECORRENTES: FELIPE MENDES DA SILVA, YAGO DE BARROS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Impronúncia. Indícios não suficientes de autoria. 1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). 2 – Se as provas e os indícios são insuficientes quanto à autoria, sobretudo se a denúncia é baseada em depoimento prestado na fase inquisitorial, mas não confirmado em juízo, a hipótese é de impronúncia e não de absolvição sumária. 3 – Apelação não provida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 5o, incisos XXXVI e LVII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição sumária, ao argumento de que o artigo 414 do Código de Processo Civil seria inconstitucional, tendo em vista que a impronúncia não resolve o mérito da demanda, acarretando ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, porquanto os acusados permanecem à disposição do Estado até que seja extinta a punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LVII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, embora entendido não haver indícios suficientes para a admissibilidade da acusação em desfavor dos réus – frise-se, em juízo prelibatório -, também não se pode afirmar, contudo, de modo peremptório, que eles não cometeram o crime, e invadir antecipadamente o mérito da causa. O fato de Michael Douglas da Silva Sousa ter afirmado que matou, sozinho, a vítima não é prova suficiente, por si, de que os réus não cometeram o crime. Para tanto, imprescindível haver prova contundente, cabal e incontroversa no sentido de que eles não são autores dos fatos –- e não é esse o caso dos autos (CPP, art. 415, II) (ID 28796575 - Pág. 4). Para a hipótese dos autos, por outro lado, em que inexistentes indícios suficientes de autoria, dispõe a legislação processual penal que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova (CPP, art. 414, § único). Negar vigência a referido dispositivo, como quer a defesa, é retirar previamente dos jurados – juízes naturais da causa – qualquer possibilidade de virem a apreciar o mérito da acusação, em evidente afronta ao texto constitucional. Daí decorre também, como visto, a excepcionalidade da absolvição sumária. Sem indícios suficientes da participação dos denunciados no crime, é caso de se manter a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP (ID 28796575 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Retifique-se a autuação para constar a classe recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024